Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700351-91.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE ALVES SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a parte ser servidora pública com ganhos líquidos acima de 3 salários mínimos. Intimem-se para recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 11 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator